Tribunal: TJMT
Processo: 0004971-51.2018.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004971-51.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISCO DA CONCEICAO - CPF: 535.431.651-00 (APELANTE), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), VALQUIRIA MARIA DO CARMO - CPF: 933.450.891-49 (APELADO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), BRAZ JORGE RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 328.307.930-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÃO JUDICLA SOBRE BEM (VEÍCULO) COM A MANUTENÇÃO DE POSSE EM FAVOR DO EMBARGANTE – CONDENAÇÃO POR SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VIABILIDADE – EMBARGANTE/APELANTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO ANTE A INÉRCIA EM TRANSFERIR O BEM OBJETO DO FEITO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA EMBARGADA – APELO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido para levantamento de constrição judicial sobre o bem, mas condenou o Autor/Embargante/Apelante ao pagamento da verba de sucumbência, uma vez que foi ele próprio quem deu causa à ação, em razão de sua inércia em transferir o bem para o seu nome, ressaltando-se que a parte Requerida/Apelada nunca se insurgiu quanto ao pedido, de modo que não houve resistência, não podendo ela, simplesmente por constar no polo passivo ter que suportar o ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
FRANCISCO DA CONCEIÇÃO
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado nos Embargos de Terceiro n. – Código n. 119286, propostos em face de
VALQUIRIA MARIA DO CARMO
– Apelada e tendo como Interessado:
BRAZ JORGERODRIGUES DE CAMPOS
. A sentença, ainda,
CONDENOU
o Embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, sob o fundamento de que o Embargante deu causa ao processo, em face de sua inércia em transferir o veículo objeto da constrição.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando que “(...) o seu ex-cônjuge não havia cumprido com o acordo entabulado nos autos sob n. 1029-16.205.811.0087, código 92598”; que “(...) realizou a execução do acordo e em sede de execução de sentença, pleiteou a realização de buscas via BACENJUD e RENAJUD, procedimentos que, resultaram em restrições junto ao DETRAN e inclusive na penhora e remoção do veículo de propriedade do recorrente marca/modelo CAR/CAMIONETE/CARRO ABT, PLACA: DKS8752, fabricação/modelo: 2005/2005, cor vermelha, RENAVAN 00858021919”; que “(...) Com o intuito de resolver a questão de forma amigável e até mesmo visando evitar a propositura desta medida judicial, o recorrente entrou em contato com a recorrida, questionando o motivo da penhora/remoção do seu automóvel, tendo em vista a recorrida possuir conhecimento da negociação realizada entre o recorrente e seu ex-cônjuge. Todavia, a recorrida informou, que, embora tivesse conhecimento de que o veículo não pertencesse mais ao acervo patrimonial do seu ex-cônjuge, devido ao fato do veículo ainda estar registrado em nome dele a liberação do veículo somente poderia ser feita pela via judicial, razão pela qual o recorrente propôs os presentes Embargos de Terceiro com Pedido Liminar, visando o levantamento de restrições administrativas impostas ao veículo de sua propriedade”. (ID. Num. 69303524 - Pág. 3 e 4)

Argumenta que houve o deferimento do pedido liminar, suspendendo-se todas as restrições do veículo, bem como para que fosse restituído o bem ao Embargante/Recorrente.

Ato contínuo, a Embargada apresentou manifestação, pugnando pela extinção do feito, pois reconheceu a procedência dos pedidos.

Sustenta que a reforma da sentença é imperiosa, pois “(...) no caso em análise o juiz de primeiro grau embora tenha julgado procedente o mérito da demanda, condenou o embargante ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sob o argumento de que pelo princípio da sucumbência o apelado teria dado causa a constrição, já que não teria realizado a transferência do veículo no Detran no momento apropriado. Acontece o princípio da sucumbência elencado nos artigos 82, § 2°, e 85, ambos do Código de Processo Civil, dispõe que o vencido pagará o vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios”; que “(...) A condição de vencido está atrelada a noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa”. (ID. Num. 69303524 – pág. 6)

Defende que a Apelada/Embargada é quem deu causa à ação e, por isso; que “(...) é certo que o embargante/recorrente necessitou acionar o judiciário para obter a liberação do bem penhorado, o que possibilita a condenação da recorrida nos ônus de sucumbência”. (ID. Num. 69303524 – pág. 8)

Requer o provimento do apelo para o fim de reconhecer a extinção do feito, invertendo-se o ônus de sucumbência, com fulcro no artigo 90 do CPC.

Não foram ofertadas contrarrazões, apesar da Apelada ter sido devidamente intimada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste apenas em analisar e dirimir se, mesmo com a procedência do pedido, é pertinente a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, o que se deu em razão do princípio da causalidade.

Pois bem.

Após analisar o feito, tem-se que, efetivamente, não assiste razão ao Apelante.

Ora, é patente que foi o próprio Apelante que deu causa ao processo, uma vez que não se discute os termos da ação, ou seja, não se discute a procedência do pedido no sentido de que o bem, efetivamente, era propriedade do Apelante; todavia, a constrição judicial somente ocorreu por inércia dele próprio.

Isso ficou muito bem claro na sentença:

“(...)
Analisando-se as provas jungidas ao processo, constata-se que o veículo objeto de constrição judicial, não mais pertencia a Embargada quanto da realização da constrição pelo Sistema Renajud em 06/08/2018, uma vez que o embargante já havia adquirido o automóvel muito antes, ou seja, em data de 18/O6/2016, conforme o contrato particular de compra e Venda anexado as fls. 24/25.

Outrossim, importante frisar que o embargante só realizou a transferência do veículo ao DETRAN após ter ciência da constrição judicial, consoante se infere à fl. 28, o que evidencia a sua inércia.

Ademais, as alegações da parte embargada de que desconhecia a transição celebrado por Francisco e Braz Jorge não se comprovam, porquanto o embargante obteve êxito em anexo ao processo as conversas realizadas pelo aplicativo WhatsApp, demonstrando, portanto, a boa-fé do adquirente.

Portanto, é clarividente que a alienação realizada entre o ex-companheiro da embargada e o embargante antecedeu ao ato de constrição judicial”.

Assim, ficou evidente a inércia, não havendo falar que o decreto de procedência do pedido, por si só, determina que a parte adversa seja considerada vencida, até mesmo porque não houve qualquer insurgência.

Diante disso, considero escorreita também a sentença com relação ao ônus de sucumbência, vez que o Apelante deu causa ao feito.

A esse respeito:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – TERCEIRO QUE DETÉM POSSE EXCLUSIVA E PROPRIEDADE DO BEM – VEÍCULO REGISTRADO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO EM NOME DA EXECUTADA (EX-ESPOSA DO EMBARGANTE) – REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PERANTE O DETRAN – OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE – TERCEIRO EMBARGANTE QUE, TENDO DADO CAUSA À CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA, RESPONDE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovado que o embargante exerce com exclusividade a posse do veículo penhorado, presumindo-se a sua propriedade, já que a propriedade de bem móvel transfere-se por simples tradição, nos moldes do artigo 1.267 e 1268 do Código Civil de 2002 9cc/16, art. 620), de rigor o acolhimento dos embargos. O registro correto perante o departamento de trânsito é obrigação do proprietário, nos moldes do art. 16, da Lei Estadual n. 6.606/89. Assim, carreia-se ao embargante, contudo, a verba sucumbencial, vez que a inexatidão do registro perante o DETRAN induziu em erro o exequente propiciando a indevida constrição judicial”. (TJSP – Apelação Cível: AC 9116453-81.2007.8.26.0000-SP 9116453-81.2007.8.26.0000 – relator: Des. Clóvis Castelo – julgado em 18/01/2010)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Como não houve manifestação da Apelada em sede de contrarrazões, deixo de majorar a verba honorária em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021